Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728101-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: M. CAVALCANTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRACAO LTDA, MAGNO CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de petição interposta pela Curadoria Especial (DPDF) após o julgamento dos Embargos de Declaração pugnando pela retificação da autuação para constar a autuação da Curadoria, para que o processo transcorra em pasta própria e que seja concedida nova vista aos autos e restituído prazo integral para manifestação (ID 56659212). Não há que se falar em restituição de prazo para eventual Embargos de Declaração contra o acórdão de julgamento de mérito no 1775798, pois, a Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, foi devidamente intimada na pessoa do Defensor Público David Sérgio da Silva Brito, atuante nestes autos, consoante demonstra a ciência aposta no ID 53363618. Todavia, deve a Secretaria desta Turma retificar a autuação para cadastrar a Curadoria Especial como representante da parte agravada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator